Tribunal: STF
Processo: RHC 63565
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. A PEÇA ACUSATÓRIA INICIAL ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS, DESCREVE FATOS QUE, EM TESE, CONSTITUEM CRIME. ORA, O HABEAS CORPUS NÃO PROPICIA O EXAME, EM PROFUNDIDADE, DOS ELEMENTOS DE PROVA, NUMA ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. IMPÕE-SE A APURAÇÃO NORMAL E REGULAR DOS FATOS IMPUTADOS AO  ACUSADO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.